Tribunal: TJSP
Processo: 1123201-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – embargante que defende a liberação de imóvel penhorado pela requerida tendo em vista que se trata de bem de família e que o imóvel está alienado fiduciariamente ao BANCO BRADESCO – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo injustificado tendo em vista que a declaração de imposto de renda do autor informa que o autor reside no imóvel – ademais, ainda que

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – embargante que defende a liberação de imóvel penhorado pela requerida tendo em vista que se trata de bem de família e que o imóvel está alienado fiduciariamente ao BANCO BRADESCO – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo injustificado tendo em vista que a declaração de imposto de renda do autor informa que o autor reside no imóvel – ademais, ainda que assim não fosse, o fato do autor não residir no imóvel não faz cessar a proteção da Lei 8.009/90 desde que ele seja seu único imóvel, o que ficou comprovado pelo exame de sua declaração de renda – possibilidade de penhora de direitos e ações do devedor fiduciante que fica vedada ante o reconhecimento da qualidade de bem de família do imóvel - demanda procedente - recurso improvido.*